Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-13.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Furto qualificado. Provas. Qualificadoras.
Se a confissão do réu, depoimento de testemunha e imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento vítima provam que o réu, previamente ajustado e em unidade de desígnios e divisão de tarefas com homem não identificado, subtraiu bens do estabelecimento vítima, mediante escalada do muro e rompimento da cerca do imóvel, mantém-se as qualificadoras do furto. Apelação não provida.